Tribunal: STF
Processo: RE 263012
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração interpostos contra decisão
monocrática que não admitiu embargos de divergência.
- Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de
que contra despacho monocrático não cabem embargos de declaração,
que, entretanto, devem ser conhecidos como agravo regimental.
- Sucede, porém, que, realmente, no caso, já ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva depois de interpostos, em
19.06.2001, os embargos de divergência, mas antes que me tivessem
eles sido distribuídos em 21.08.2001. Com efeito, tendo sido o ora
embargante condenado a 2 (dois) anos de reclusão por sentença que
foi publicada em 06 de agosto de 1997 (fls. 215), o prazo para a
prescrição da pretensão punitiva, uma vez que já transitou em
julgado a sentença condenatória para a acusação, é de 4 (quatro)
anos (art. 109, V, do Código Penal), o que implica dizer que essa
prescrição no caso já se verificou em 06 de agosto de 2001.
Concessão, de ofício, de "habeas corpus" para reconhecer,
em favor do recorrente, a extinção de sua punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ficando prejudicado,
pois, o exame de seu agravo regimental em que se converteram os
embargos de declaração interpostos.